Tribunal: TJDFT
Processo: 0737965-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÕES CIVIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVADA. DOENÇA OU SITUAÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO QUE JÁ FOI ADIMPLIDO. PAGAMENTO AO AUTOR. VALORES A SEREM DEFINIDOS EM LIQUIDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO INCORRETA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos e seguradoras (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos.
2. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça-STJ enuncia que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Quando a seguradora não solicita a realização de exames prévios, a recusa da cobertura só será lícita se ficar comprovado que o segurado agiu de má-fé, isto é, se mentiu ou omitiu dolosamente quanto a informação relevante acerca de seu quadro de saúde.
3. O art. 46 do CDC exige objetividade e clareza dos contratos que regulam as relações de consumo. É imprescindível que o consumidor tenha a real compreensão do conteúdo, dos direitos e das obrigações decorrentes do vínculo contratual.
4. Não há prova de que o segurado soubesse que seu quadro de saúde poderia prejudicar a contratação, nos termos da redação do contrato, que questiona sobre “doenças ou situações incapacitantes”. O acervo probatório indica que a condição de saúde do segurado não era precária no momento da contratação. Ausente a presença de maiores elementos probatórios, não é possível concluir pela má-fé do segurado. A indenização securitária é devida.
5. O valor da indenização deve ser pago diretamente ao Espólio, já que o contrato de alienação fiduciária foi concluído com o pagamento das parcelas restantes durante a pendência deste processo. Tanto a prova da quitação quanto o valor atualizado da indenização devem ser aferidos na fase de liquidação do feito.
6. Da interpretação da petição inicial se extraem duas pretensões similares, porém distintas: 1) a restituição dos valores pagos pelo espólio durante o trâmite do feito para evitar a extinção do acordo por inadimplemento; 2) o pagamento do seguro prestamista, com correspondente quitação do saldo remanescente. Com o adimplemento total da dívida durante o desenvolvimento da lide, o segundo pedido acabou por se confundir com o primeiro: com a quitação do negócio, resta restituir os valores gastos pelo espólio para concretização do acordo.
7. Assim, há erro na sentença, que interpretou erroneamente os pedidos formulados, de forma a concluir que seria necessário pleitear o retorno dos valores pagos junto ao financiador do negócio. O ônus sucumbencial deve ser integralmente atribuído à ré.
8. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.